Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. Conforme artigo 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública restringe-se às causas de menor complexidade. Mandado de Segurança em que se pretende a anulação de auto de infração não é da competência do juizado especial.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.